Tribunal: TJDFT
Processo: 0705152-03.2025.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. LEGITIMIDADE ATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA ABRUPTA. COLISÃO CONTRA MEIO-FIO. CULPA DA RÉ CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 83053348). Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Na origem, o autor ajuizou ação em face da requerida, pleiteando o ressarcimento de danos materiais no valor total de R$ 465,00, referentes a despesas realizadas em 04/02/2025 (R$ 140,00) e 05/06/2025 (R$ 325,00), decorrentes de reparos emergenciais em seu veículo. Relatou que, em 01/02/2025, conduzia seu automóvel em via pública, nas proximidades do Edifício Pedro Teixeira, no Guará II, quando o veículo da requerida (VW/UP TSI) realizou manobra abrupta, fechando sua trajetória e ocasionando colisão contra o meio-fio. Aduziu que a condutora, após o evento, evadiu-se do local sem prestar assistência. Sustentou que a dinâmica do acidente e a responsabilidade da requerida estariam demonstradas por meio de vídeo juntado aos autos, bem como pelo boletim de ocorrência lavrado na mesma data. Afirmou que o veículo sofreu danos relevantes, tendo realizado orçamentos para reparo no valor aproximado de R$ 3.300,00, optando, contudo, por pleitear, neste momento, apenas o reembolso das despesas já suportadas, relativas a reparos imediatos necessários à utilização do automóvel. Diante da ausência de solução na via extrajudicial, ajuizou a presente demanda visando à reparação dos prejuízos materiais.
4. Em suas razões recursais, o autor sustentou sua legitimidade ativa para pleitear a integralidade dos danos materiais, embora o veículo esteja registrado em nome de terceiro, ao argumento de que detém a posse, o uso e a responsabilidade financeira pelo bem. Alegou ter comprovado tal condição por meio de procuração outorgada pelo proprietário formal, bem como por documentos que demonstram o pagamento das parcelas do financiamento, caracterizando-se como proprietário de fato e principal interessado na recomposição do prejuízo. Afirmou que a jurisprudência admite a legitimidade do possuidor ou condutor que suporta os prejuízos decorrentes do evento danoso, não sendo razoável restringir sua atuação com base em formalidade registral. Argumentou que restou comprovada a culpa da requerida, reconhecida inclusive na sentença, bem como o nexo causal entre a conduta imprudente e os danos suportados. Aduziu que o vídeo e o boletim de ocorrência demonstram a dinâmica do acidente e a necessidade de manobra evasiva que ocasionou a colisão com o meio-fio. Asseverou que os danos materiais encontram-se devidamente comprovados por orçamentos e notas fiscais compatíveis com o impacto descrito, sendo indevida sua desconsideração. Requereu o provimento do recurso para reconhecer sua legitimidade ativa plena e reformar a sentença, a fim de julgar integralmente procedentes os pedidos iniciais, com a condenação da requerida ao ressarcimento dos danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legitimidade ativa do autor para pleitear o ressarcimento dos danos materiais decorrentes do acidente; e (ii) examinar a comprovação dos danos materiais efetivamente suportados pelo autor, para fins de eventual ressarcimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil. O ato ilícito caracteriza-se por ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
7. No caso concreto, o Juízo de origem determinou a emenda da inicial, facultando ao autor a inclusão do proprietário do veículo no polo ativo ou a limitação do pedido aos valores por ele diretamente suportados (IDs 83052147, 83052154, 83053309 e 83053314). O autor, de forma consciente, optou por restringir a pretensão às despesas comprovadamente despendidas em seu nome, promovendo a devida adequação da inicial (ID 83053318), que foi regularmente recebida (ID 83053321). Tal conduta implicou a estabilização da demanda, delimitando os contornos objetivos da lide. Nesse contexto, a pretensão de ampliar o pedido em sede recursal, para abarcar a integralidade dos danos, configura inovação recursal e afronta aos princípios do contraditório e da segurança jurídica, além de violar a regra da preclusão consumativa. Assim, inviável a rediscussão da matéria sob novo enfoque, devendo o julgamento permanecer restrito aos limites fixados na inicial. Recurso conhecido em parte.
8. É incontroverso nos autos que a requerida deu causa ao evento danoso, circunstância reconhecida pelo próprio Juízo de origem. A dinâmica do acidente, evidenciada pelo boletim de ocorrência e pelo vídeo juntado, revela que a manobra abrupta realizada pela requerida obrigou o autor a desviar sua trajetória, culminando na colisão contra o meio-fio. Nesse contexto, está configurado o nexo causal entre a conduta ilícita e o impacto sofrido pelo veículo, sendo desnecessária a demonstração de contato direto entre os automóveis para a caracterização da responsabilidade civil.
9. No que se refere aos danos materiais, embora nem todas as despesas apresentadas guardem relação direta e imediata com o acidente, o serviço realizado em 04/02/2025, no valor de R$ 140,00, consistente em desempeno de roda, balanceamento e alinhamento (ID 83053319), revela-se compatível com a dinâmica do sinistro. Com efeito, a colisão contra o meio-fio é apta a comprometer a suspensão e o alinhamento das rodas, sendo tais serviços usualmente necessários para restabelecer as condições de circulação do veículo. Ademais, o curto intervalo temporal entre o acidente (01/02/2025) e a realização do reparo (04/02/2025) reforça o vínculo entre o dano e a despesa suportada. Por outro lado, a despesa realizada em 05/06/2025 não apresenta relação direta com o evento danoso, seja pela ausência de elementos que demonstrem sua necessidade, seja pelo lapso temporal significativo, que fragiliza o nexo causal. Dessa forma, impõe-se a reforma parcial da sentença para reconhecer o direito ao ressarcimento da quantia de R$ 140,00.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido para reformar a sentença, a fim de condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), acrescida de correção monetária desde o desembolso (04/02/2025) e juros de mora a partir da citação.
11. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, bem como ante a ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.